Tribunal: STF
Processo: RE 1397331
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 1.278.713-RG/MS. TEMA RG Nº 1.126. VERBETE Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. LEI ESTADUAL Nº 4.834, DE 2016, DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJMS: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃOS RECORRIDOS DIVERGENTES DOS PARADIGMAS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cujas ementas seguem transcritas:



    “AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - AFASTADA - VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS INADIMPLIDAS E NÃO CONTEMPLADAS PELO PAGAMENTO ESCALONADO PREVISTO NA LEI - CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS DE MORA – CADERNETA DE POUPANÇA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. A sentença não merece reforma quanto ao acolhimento da prescrição em relação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Correto o afastamento da prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 



    2. O direito a equiparação salarial entre os ocupantes do cargo de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, ambos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi devidamente reconhecido através da mencionada Lei Estadual n. 4.834, datada de 12 de abril de 2016, em seu art. 1º, caput. 



    3. No entanto, no art. 2º e incisos da Lei restou estipulado que o pagamento das respectivas diferenças seria implementado de modo gradativo, no período de 05 (cinco) anos, com percentuais preestabelecidos a serem implementados nos vencimentos dos servidores nos meses de janeiro de cada ano, com início em 2016 e encerramento em 2020. 



    4. Logo, os autores fazem jus à percepção da diferença retroativa, bem como àquela não contemplada pelo escalonamento com correspondentes reflexos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. 



    5. Atendendo ao comando contido no Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação.” (e-doc. 25).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo certo que a ausência de análise das normas constitucionais e infraconstitucionais mencionadas não se traduz em omissão, se enfrentada de forma expressa e clara a matéria, o que a toda evidência ocorreu no acórdão ora atacado. 



    2. Se o embargante discorda do julgamento realizado, deve apresentar recurso apto à reforma, pois os embargos de declaração tem seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição e obscuridade do julgado, sendo inadequada sua utilização para a rediscussão e reforma da matéria decidida.” (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de Mato Grosso do Sul afirma violado o art. 37, inc. XIII, da Constituição da República, e inobservados o verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF e o Tema nº 315 do ementário da Repercussão Geral. Aduz que o Poder Judiciário não pode realizar equiparação remuneratória entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior do TJMS com fundamento no princípio da isonomia. Ressalta que a Lei estadual nº 4.834, de 2016, estabeleceu a equiparação gradativa da remuneração dos referidos cargos, mas, em momento algum, reconheceu que os servidores exercem as mesmas atribuições, dadas as diferenças das atividades desempenhadas. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pleito formulado na petição inicial (e-doc. 33).



    3. Os recorridos, em contrarrazões, sustentam o acerto dos acórdãos ora impugnados e manifestam-se pelo não provimento do recurso extraordinário. Destacam inexistir aumento de vencimento por determinação do Poder Judiciário, porquanto o que houve foi o pagamento retroativo de equiparação reconhecida pela Lei estadual nº 4.834, de 2016. Apontam, ainda, a ausência de repercussão geral e a incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 35).



    4. O recurso extraordinário, inicialmente, teve seu seguimento negado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) (e-doc. 36, p. 4-9). Houve a interposição de agravo (e-doc. 37), o qual foi devolvido à origem pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, para a observância do que decidido no Tema nº 1.126 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 42).



    5. O Colegiado de origem, em juízo de adequação, deu provimento, em parte, ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso do Sul (e-doc. 46, p. 6-15). Eis a síntese do julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO PARA FINS DE REANÁLISE NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, CPC – DECLARAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL, CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - TEMA 1126/STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 4.834/2016 – MANTIDA CONDENAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Ao proferir julgamento do ARE 1.278.713/MS, o STF firmou tese no Tema 1126 no sentido de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016." 



    II. À luz desse posicionamento, a retratação é medida que se impõe para o fim de se conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação da parte Ré, nos termos do que restou decidido pelo STF - Tema 1126, restando afastada a condenação referente ao período ANTERIOR à Lei n. 4.834/2016, ficando, porém, mantida a condenação em relação ao período POSTERIOR. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (grifos nossos).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Esta Corte, ao analisar o Tema RG nº 1.126, reafirmou o entendimento de não ser possível a equiparação de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, ante o disposto no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, no caso, o vencimento do cargo de analista judiciário ao de técnico de nível superior do TJMS, mesmo antes do advento da Lei estadual nº 4.834, de 2016, de Mato Grosso do Sul. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/02/2021, p. 25/02/2021).



    7. A tese da repercussão geral ficou assim fixada:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.”



    E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    8. Pois bem. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevem-se os fundamentos do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem em juízo de retratação: 



    “(...) Dito isso, tem-se que, ao julgar o ARE n. 1.278.713/MS, o Supremo Tribunal Federal, através do Tema 1.126, firmou a seguinte tese: 



    ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.’ destaca-se. 



    Vale observar que opostos Embargos de Declaração à Suprema Corte, alegou-se omissão quanto ao período posterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, contudo, o Recurso foi desprovido por unanimidade ao fundamento de que inexistiriam vícios a justificar a oposição dos declaratórios. 



    De fato, pela redação da tese supracitada, não restam dúvidas de que a ofensa à Súmula Vinculante 37 ficou limitada ao período anterior à publicação da Lei Estadual 4.834/2016. 



    Isto porque, a orientação vinculante contida na referida Súmula é no sentido de proibir o aumento de vencimentos, com fundamento de isonomia, por parte do Poder Judiciário, o que NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS, onde a igualdade de vencimentos foi decorrente de ato normativo do próprio Poder Legislativo (Lei Estadual n. 4.834/2016), sendo que a parte Autora está somente pleiteando o recebimento das diferenças salariais que não foram pagas após a entrada em vigor da referida lei. 



    E nem poderia ser diferente, uma vez que com a publicação da Lei 4.834/2016, a partir de 01/01/2016 o Analista Judiciário teve assegurado o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior. 



(...)



    Considerando-se que a distribuição do feito deu-se em 21/06/2018, e ainda, levando-se em conta a prescrição quinquenal, a rigor, o pedido também abrangeu período após 01/01/2016, quando houve a publicação da Lei 4.834/2016. Por fim há que ser destacado que, como a presente reanálise, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, encontra-se limitada ao Tema 1.126 do STF, o qual tratou especificamente da Súmula Vinculante nº 37, a Apelação interposta pela parte Ré há que ser provida parcialmente, reformando-se parte da Sentença, ficando afastada a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016 e, por consequente, mantida a condenação em relação ao período compreendido entre o dia 1º/01/2016 e 03/12/2019 (data do ajuizamento da presente ação).” (e-doc. 46, p. 8-9; grifos nossos).



    9. Conforme consta do acórdão formalizado no primeiro julgamento da apelação, o art. 2º da Lei estadual nº 4.834, de 12 de abril de 2016, previu, de forma gradual, a equiparação da remuneração do cargo de analista judiciário com o de técnico de nível superior, in verbis:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



     II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; 



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020. 



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto. 



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei n. 3.687, de 9 de junho de 2009.” (e-doc. 25, p. 8)



    10. No caso, como se pode perceber, o Colegiado a quo, ao aplicar o Tema RG nº 1.126, em juízo de retratação, reconheceu o direito dos recorridos de terem as remunerações completamente equiparadas às do cargo de técnico de nível superior a partir de 1º/01/2016, em desacordo com o escalonamento temporal previsto na referida Lei estadual nº 4.834, de 2016. Constata-se que o Tribunal a quo, ao não observar o escalonamento temporal, com fundamentação no princípio da isonomia, concedeu aumento de forma integral e linear, em violação ao teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    11. Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem asseverado que tal provimento constitui-se como descumprimento do verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Nessa linha, apresentam-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.874-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.228-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    12. Desse modo, verifica-se que os acórdãos recorridos divergem da orientação do Supremo Tribunal Federal, portanto, merece provimento o presente recurso extraordinário.



    13. Anoto, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.604/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/01/2022, p. 18/01/2022; Rcl nº 49.334/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2021, p. 17/12/2021; Rcl nº 51.335/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/03/2022, p. 22/03/2022; Rcl nº 50.873/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/02/2022, p. 16/02/2022; Rcl nº 50.140/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 51.267/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 49.367-MC/MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/09/2021, p. 1º/10/2021; e Rcl nº 51.259-MC/MS, de minha relatoria, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022.



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar os acórdãos recorridos e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial quanto à equiparação e ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior de forma retroativa, ou seja, antes dos parâmetros estabelecidos na Lei estadual nº 4.834, de 2016. Condeno os recorridos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa (e-doc. 1). 



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator